Tribunal: TJPA
Processo: 0011840-21.2011.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-08-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011840-21.2011.8.14.0401

APELANTE: JOSUE PANTOJA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO QUALIFICADO – ARTIGO 157,
CAPUT
, CP – PENA DE 03 (TRÊS) ANOS E 09 (NOVE) MESES DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIAS MULTA.

APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, EM 1/6 – Improcedência.
O magistrado sentenciante, aplicou a pena base no mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) anos de reclusão e na segunda fase, reconheceu a atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, III, “d”, do CP, atenuando a pena em 03 (três) meses, restando-a em 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 10 (dez) dias multa, ou seja,
aquém
do mínimo estabelecido por lei. É sabido que a Súmula 231, do STJ, veda essa redução:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena base abaixo do mínimo legal”,
como procedido na sentença condenatória, entretanto, não pode ser modificado, por tratar-se de recurso exclusivamente da defesa. Dessa forma, entendo que não há qualquer ofensa aos Princípios da razoabilidade e proporcionalidade, visto que o juízo
a quo
fixou a reprimenda até em patamar inferior ao limite estabelecido pelo legislador.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pela Desa. Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

JOSUÉ PANTOJA DOS SANTOS,
interpôs o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença condenatória do Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

Narra a denúncia, que no dia 04 de agosto de 2011, o ora denunciado, fingindo estar armado, mediante grave ameaça, tomou de assalto a vítima, lhe subtraindo um aparelho celular.

O processo seguiu os trâmites processuais.

O juízo
a quo
condenou Josué Pantoja dos Santos, pela prática do ilícito disposto no artigo 157,
caput,
do CP, tendo fixado a pena em 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias multa, no regime aberto.

Inconformado, o apelante recorreu da decisão pugnando pela aplicação da circunstância atenuante da confissão espontânea, na fração de 1/6.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É o relatório.

A revisão coube ao Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

O apelante pugna pela aplicação da circunstância atenuante da confissão espontânea, na fração de 1/6.

Verifico dos autos, que o magistrado sentenciante, aplicou a pena base no mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) anos de reclusão e na segunda fase, reconheceu a atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, III, “d”, do CP, atenuando a pena em 03 (três) meses, restando-a em 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 10 (dez) dias multa, ou seja,
aquém
do mínimo estabelecido por lei.

É sabido que a Súmula 231, do STJ, veda essa redução, vez que estabelece que:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena base abaixo do mínimo legal”,
como procedido na sentença condenatória, entretanto, não pode ser modificado, por tratar-se de recurso exclusivamente da defesa.

Dessa forma, entendo que não há qualquer ofensa aos Princípios da razoabilidade e proporcionalidade, visto que o juízo
a quo
fixou a reprimenda até em patamar inferior ao limite estabelecido pelo legislador.

Dou pro prequestionada a matéria arguida.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda em consonância com

o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO,
para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 06/09/2022